Tribunal: TJBA
Processo: 8015812-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015812-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONDURU REPRESENTACAO LTDA

Advogado(s)
:
WILDE LEITE MEDEIROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTOS PARCIAIS EFETUADOS PELA EXECUTADA. CDA QUE NÃO REFLETE O SALDO DEVIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a substituição da CDA, a fim de que nela constem os pagamentos efetuados pela executada no âmbito de parcelamento administrativo celebrado anteriormente, no período de 2012 a 2016.

II. Questão em discussão

Discute-se a regularidade da CDA emitida após rescisão do parcelamento, em especial se o título representa de forma líquida, certa e exigível o saldo devedor remanescente, à luz dos valores efetivamente pagos, ou se há vício que justifique sua substituição, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN.

III. Razões de decidir

Embora a CDA goze de presunção de certeza e liquidez, tal presunção é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca de erro material, como no caso de ausência de dedução de valores pagos pela devedora. No caso, restou comprovado que a executada realizou diversos pagamentos no curso de parcelamento formalmente deferido, sem que a CDA apresentasse memória de cálculo que demonstre claramente o abatimento dos valores pagos. A Fazenda Pública, instada a se manifestar, não impugnou especificamente o extrato de pagamentos juntado com a exceção, circunstância que atrai a incidência do art. 341, III, do CPC. A substituição da CDA, nesse contexto, não implica rediscussão do lançamento tributário, mas mero saneamento de erro material, conforme autoriza o art. 203 do CTN e o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser afastada diante de erro material demonstrado pela executada, como a não dedução de valores pagos.

2. É possível a substituição da CDA para correção de erro material, nos termos do art. 203 do CTN e do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/80, desde que não haja modificação do lançamento tributário.

3. A ausência de impugnação específica ao extrato de pagamentos apresentado pela executada atrai os efeitos do art. 341, III, do CPC, legitimando a decisão que determina a substituição do título executivo.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300, §3º; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – AgInt no REsp 1646084/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/03/2020; TJ-SP – Apelação Cível 0129346-74.2013.8.26.0090, Rel. Des. Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 21/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015812-57.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
CONDURU REPRESENTACAO LTDA.:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão interlocutória impugnada em todos os seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA